Tribunal: TJES
Processo: 0002955-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002955-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIA MARCIA RAGAZZI

APELADO: KURUMA VEICULOS SA

RELATOR:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não merece acolhida, concluindo o colegiado pela redistribuição da sucumbência, à luz da causalidade.

3 - O acórdão embargado adotou fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002955-74.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.

EMBARGADO
:
LIA MÁRCIA RAGAZZI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo da autora.

Em suas razões id. 6158283 sustenta a embargante, em síntese, que há contradição/obscuridade no julgado, porquanto a parte embargada só obteve êxito em um pedido, no caso, a transferência veicular, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelas partes em idêntica proporção.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca do vício apontado pela embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si,
e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Neste caso, patente que o recurso não merece ser acolhido, concluindo o colegiado pela redistribuição da sucumbência, à luz da causalidade, nos seguintes termos:

Deve ser redistribuída a sucumbência, reconhecendo-se o decaimento da autora em 30% e do réu em 70%, tendo em vista que a demandante perdeu o pedido de danos morais, mas não se pode olvidar do princípio da causalidade, isto é, a presente demanda seria desnecessária se o demandado tivesse prestado o serviço com a segurança necessária ao tempo da negociação.

Como se verifica, o acórdão embargado adotou fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser reconhecido neste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.